Tribunal: TJSP
Processo: 2224998-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento - Exercícios de 2008 a 2010 – Exceção prévia de executividade rejeitada - Alegada nulidade de CDA - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Legitimidade passiva - Unidade patrimonial entre filial e matriz – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença de Fiscalização e Funcionamento - Exercícios de 2008 a 2010 – Exceção prévia de executividade rejeitada - Alegada nulidade de CDA - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Legitimidade passiva - Unidade patrimonial entre filial e matriz – Decisão mantida, nessa parte - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Decurso de menos de seis (6) anos ininterruptos ao andamento do feito - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Prescrição quinquenal não verificada, já que entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação não decorreu o lustro estabelecido no art. 174, do CTN - Eventuais vícios no procedimento administrativo que deu origem ao lançamento, como a falta de notificação e regular constituição do crédito, não comportam debate pela estreita via da exceção prévia de executividade, exigindo dilação probatória em sede de embargos à execução – STJ Súmula 393 Decisão mantida, nessa parte - Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal - Precedentes desta Corte - Decisão reformada, nessa parte - Recurso parcialmente provido.